Tribunal: TJMT
Processo: 1008110-80.2024.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008110-80.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL CASSIO ALVES DE FONSECA - CPF: 848.868.971-34 (APELANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1149-67 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS – MÉRITO –
INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL – SCR – TESE DE DÍVIDA PAGA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Sistema de Informações de Créditos (SCR) é um cadastro constituído por informações remetidas ao Banco Central do Brasil, sobre o histórico de operações de crédito realizados por instituições financeiras, bem como a existência de débitos vencidos e a vencer, tendo a finalidade de possibilitar o monitoramento pelo BACEN do crédito no sistema financeiro.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito é devida quando há comprovação da relação jurídica e quando a parte não prova que adimpliu com suas obrigações, sendo de competência do órgão mantenedor do cadastro de restrição ao crédito à prévia notificação (Súmula 359 do STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008110-80.2024.8.11.0055

APELANTE:

MANOEL CASSIO ALVES FONSECA

APELADOS:

BANCO PAN S/A E ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL CASSIO ALVES FONSECA
, contra r. sentença proferida pela MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S/A
e
ITAÚ UNIBANCO S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a
parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, contudo, suspendeu a exigibilidade de tal cobrança, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do mesmo diploma legal.

Inicialmente, o apelante reforça que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

No mérito, sustenta que não houve nenhum ilícito cometido que justifique essa restrição, isso porque não soube que havia um cartão de crédito, e imediatamente ao ser informado que havia um débito, se dirigiu ao Banco para quitar.

Diz que não pediu nenhum desconto para pagamento, ao contrário, destaca que a atendente imprimiu um boleto para pagamento com o tal desconto (R$54,50), e afirma que não pode ser compelido a ter seus dados inseridos no cadastro do Bacen sem ter dado causa para tanto.

Defende, desta forma, que possui direito à indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), por se tratar de uma situação envolvendo empresa de grande porte, instituição financeira, vez que não conseguiu recursos junto ao Banco da Amazônia que tem valores de juros muito menores para os pequenos produtores rurais, em virtude dessa restrição.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para determinar que os apelados cumpram a obrigação de fazer consistente na retirada dos dados do apelante dos cadastros restritivos do Banco Central - BACEN, bem como a condenação de forma solidária dos danos morais sofridos, invertendo-se, via de consequência, o ônus sucumbencial (Id. 288234928).

O apelado
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
ofereceu as contrarrazões, apontando, em preliminar, sobre a violação ao princípio da dialeticidade, vez que os fundamentos do recurso dissociou-se da sentença, além de impugnar a concessão da justiça gratuita concedida a parte autora/apelante.

No mérito, alega que o registro citado na exordial decorre do contrato de cartão de crédito, devidamente firmado em 09/10/2021, contratado no ato da abertura da conta corrente pelo próprio apelante, e devido ao inadimplemento por um período, o apelado esteve em exercício regular de direito ao realizar o apontamento. Pede, assim, o desprovimento do recurso e a majoração da verba honorária.

Por sua vez, o recorrido
Banco PAN S/A
ofereceu as contrarrazões, arguindo, também em sede preliminar, o não conhecimento do apelo, por violação ao princípio da dialeticidade, vez que o recurso não rebateu os termos da sentença.

No mérito, aduz que o SCR não possui a finalidade de restringir crédito, pelo contrário, visa assegurar a solidez do sistema financeiro, e complementa que a informação registrada no SCR, por si só, é incapaz de gerar o dano alegado, tampouco constitui dano moral presumido.

Mensura que a conduta do banco recorrido não pode ser vista como dano hábil a respaldar indenização por danos morais, uma vez que não houve falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito.

Argumenta que a conduta praticada pela instituição financeira apelada decorreu de verdadeiro exercício regular de direito (art. 188, I, CC), visto que, como amplamente comprovado, os contratos foram regularmente contratados e os valores devidos, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso para manter integralmente a sentença de improcedência, e na eventualidade de ser acatado o pleito indenizatório, requer seja levado em consideração o critério de razoabilidade para a sua mensuração, ponderando-se a conduta escorreita do banco recorrido (Id. 291494359).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 288844386.

Na peça Id.
292572387
a parte apelante pugnou pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, ambos apelados arguiram a violação ao princípio da dialeticidade, sob o fundamentos de que o

recurso não rebateu os termos da sentença, requerendo o seu não conhecimento, contudo, o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Ademais, em sede de contrarrazões, o primeiro apelado também impugna o pedido de justiça gratuita concedida ao autor/apelante, contudo, embora possa ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100), deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido, de modo que
rejeito
a impugnação em análise.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MANOEL CASSIO ALVES FONSECA
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S/A
e
BANCO PAN S/A
,

alegando, em síntese, que, ao tentar solicitar empréstimo para sua organização, foi informado pelo Banco Amazônia da existência de restrição em seu nome no valor de R$372,00 (trezentos e setenta e dois reais).

Afirma que desconhece o débito em questão, pois jamais foi cobrado sobre alguma pendência, todavia realizou o pagamento dos débitos.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a procedência dos pedidos para condenar as requeridas à retirada da restrição do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como o pagamento de danos morais.

Após regular trâmite da demanda, o Magistrad
o
quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o autor ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade restou suspensa por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Inconformado com os contornos da sentença, o autor/apelante
sustenta que não houve nenhum ilícito cometido de sua parte que justifique essa restrição, isso porque não soube que havia um cartão de crédito, e imediatamente ao ser informado que havia um débito, se dirigiu ao Banco para quitar o valor; bem como informa que não houve nenhum contato para informar de tal restrição. Pede, assim, o provimento deste recurso, a fim de que seus pedidos inaugurais sejam integralmente acolhidos.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em analisar
acerca do registro e manutenção do nome do requerente no Sistema de Informação ao Crédito - SCR pelos requeridos, e se é cabível a indenização por danos morais.

É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual a instituição financeira responderá objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos eventualmente causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

In casu
, em que pese os argumentos do autor recorrente, verifica-se que se mostra legítima a inscrição no SCR do Banco Central, pois, em que pese alegar que a dívida que originou a sua inscrição no valor de R$372,00 (trezentos e setenta e dois reais) já estava quitada, em nenhum momento no curso da demanda comprovou documentalmente o referido adimplemento. Muito pelo contrário, já que a cópia do recibo de pagamento juntada no Id. 288233931 informa valor totalmente diferente (R$399,63 – já contemplado o desconto de R$54,50), além da data de vencimento (18/12/2023) e banco executor (Itaú Unibanco Holding S/A). veja:

Por outro lado, o relatório do Sistema de Informação ao Crédito – SCR juntado no Id. 288233930 pelo próprio autor recorrente, revela que a anotação em “prejuízo” decorre de um empréstimo consignado com desconto em folha mantido junto ao Banco Bradesco S/A, no valor originário na data de vencimento em 10/2023 na ordem de R$369,73 (trezentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos) e anotação como sendo de R$372,00 (trezentos e setenta e dois reais), a demonstrar, dessa forma, tratar-se de um débito pré-existente, diverso, portanto, do objeto desta ação. Confira-se:

É sabido que o artigo 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Outrossim, caberia ao autor da ação, ora recorrente, comprovar, ainda que minimamente, as alegações contidas na exordial, todavia, não houve a comprovação do pagamento do débito questionado que foi inserido no campo “prejuízo” no valor de R$372,00 (trezentos e setenta e dois reais).

De acordo com o entendimento do STJ, embora o Sistema de Informações do Banco Central – Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, deva ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e o Serasa,
“
não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
” (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014).

Dito de outro modo, tem-se que o SCR-BACEN é um órgão restritivo ao crédito utilizado pelas instituições financeiras para analisar a capacidade de crédito do consumidor sempre que solicitar algum tipo de serviço creditício, como um cartão de crédito.

Desse modo, entendo que não há qualquer ato ilícito praticado pela requerida a ensejar a condenação em danos morais, uma vez que além da presunção do dano da inscrição indevida, o autor recorrente não apresentou aos autos argumento ou prova que demonstrasse situação excepcional sofrida em decorrência da negativação, ainda mais porque existem inúmeras anotações semelhantes.

E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a existência de um único outro registro regular contra o devedor obsta a concessão de indenização por dano moral em decorrência de indevido protesto, ou de qualquer inscrição em cadastros de restrição creditícia
. Em razão da legítima anotação preexistente, o apontamento posterior, ainda que indevido, não aumenta o descrédito contra a pessoa do devedor perante terceiros, assim como não lhe lesa a honra, ressalvando, contudo, o direito ao cancelamento do apontamento indevido.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR.
INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES ANTERIORES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. Esta Corte Superior, em julgamento submetido ao rito dos processos representativos da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973 e 1.036 do CPC/2015) firmou o entendimento de que, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 689.581/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016) (destaquei)

Logo, restando comprovado a origem do débito e a existência de débitos vencidos e não prescritos, não há falar em conduta ilícita dos apelados passível de indenização.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos absolutamente análogos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C MULTA ASTREINTE C/C DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL – SCR – TESE DE DÍVIDA PAGA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – SÚMULA 359 DO STJ – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Sistema de Informações de Créditos (SCR) é um cadastro constituído por informações remetidas ao Banco Central do Brasil, sobre o histórico de operações de crédito realizados por instituições financeiras, bem como, a existência de débitos vencidos e a vencer, tendo a finalidade de possibilitar o monitoramento pelo BACEN do crédito no sistema financeiro.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito é devida quando há comprovação da relação jurídica e quando a parte não prova que adimpliu com suas obrigações, sendo de competência do órgão mantenedor do cadastro de restrição ao crédito a prévia notificação (Súmula 359 do STJ).

Não havendo qualquer ato ilícito praticado, não há se falar em dever de indenizar, de modo que a manutenção da sentença se impõe
.” (N.U 1006118-43.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –
INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL – SCR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Sistema de Informações de Crédito(SCR) é um cadastro constituído por informações remetidas ao Banco Central do Brasil, sobre o histórico de operações de crédito realizados por instituições financeiras, bem como, a existência de débitos vencidos e a vencer, tendo a finalidade de possibilitar o monitoramento pelo BACEN do crédito no sistema financeiro. No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito. A indenização por dano moral exige a comprovação do ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade, o que não restou configurado.”
(NU 1034435-08.2022.8.11.0041 – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado em 07/02/2025) (destaquei)

“Direito do Consumidor e Civil. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Prescrição da dívida.
Manutenção de dados no SCR-BACEN. Danos morais. Ausência de ato ilícito. Preexistência de outras anotações. Impossibilidade de participação. Súmula 385/STJ.
I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão da manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de dados sobre dívida prescrita no SCR-BACEN configura ato ilícito apto a ensejar dano moral indenizável. III. Razões de decidir
3. O SCR do Banco Central visa ao monitoramento de riscos no sistema financeiro, sendo equiparado a cadastros de restrição ao crédito. 4. A instrução do STJ (Súmula 385) é clara ao estabelecer que a existência de anotações preexistentes regulares impede a configuração de dano moral in re ipsa por inclusão ou manutenção indevida de novo registro desabonador. 5. No caso, o apelante possuía outras observações de restrição ao crédito, legítimas e anteriores, não tendo demonstração de excepcionalidade ou lesão à honra capaz de ensejar indenização por danos morais. 6. Ausência de prova de ato ilícito ou prejuízo específico decorrente da manutenção do registro.
Iv. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10405988720238110002, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 17/12/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO APÓS CINCO ANOS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESPROVIMENTO. (...) III. Razões de decidir
3. O SCR do Banco Central, regulamentado pela Resolução n. 4.571/2017, visa o monitoramento de crédito e a segurança no sistema financeiro, sendo equiparado a órgãos de proteção ao crédito. 4. Constatou-se a presença de diversas anotações de restrição de crédito de diferentes instituições entre 2018 e 2023, sendo a inscrição questionada apenas uma delas. 5. Ausência de comprovação de ato ilícito por parte do banco, bem como de prejuízo direto ao Apelante em decorrência da anotação, conforme entendimento da Súmula 385 do STJ, que impede a indenização por dano moral quando preexistem outras inscrições legítimas.
IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A permanência de inscrição em cadastro de inadimplentes após cinco anos não enseja dano moral, especialmente se preexistirem outras anotações legítimas." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts . 186 e 927; Resolução CMN n. 4.571/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; REsp 2.103.726, 3ª Turma do STJ.”
(TJMT - RAC 1042359-36.2023.8.11.0041 – rel. des. MARCIO VIDAL – 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024, DJE 17/11/2024) (destaquei)

Ademais, em que pese o autor/apelante sustentar que não houve contato prévio dessa inscrição indevida, contata-se que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito à responsabilidade pela notificação prévia de devedor e não a instituição bancária.

Desta forma, entende-se que a cobrança é legítima, uma vez que o autor não realizou o pagamento do débito apontado, assim como agiu a instituição financeira em exercício regular de direito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença vergastada, e, por consequência, majoro, os honorários advocatícios de
10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade, por litigar o ora recorrente sob o pálio da justiça gratuita (art. 98, §3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025